Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702062-29.2024.8.07.9000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de modificação de guarda e convivência no 0705868-10.2023.8.07.0011, em que já foi interposto o agravo de instrumento no 0730409-09.2024.8.07.0000, distribuído à 6a T. Cível, em 23/07/2024, competente, portanto, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, à 6a Turma, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator